Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM AO EXTERIOR. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o entendimento que se extrai dos artigos 98 e 148, parágrafo único, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Vara da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações baseadas em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, quando o menor estiver em situação de risco. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Inexistindo indícios de que a jovem esteja em situação de risco, nos termos previstos na referida norma, a demanda que visa a suprir o consentimento é de competência do Juízo de Família, respeitado o lugar de residência da genitora da adolescente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.